Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-84.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. O apelante foi condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003). Em recurso, a Defesa pugna pela absolvição, argumentando insuficiência probatória e a inexistência de provas materiais para comprovação da autoria.
II. Questões em discussão
2. A análise centra-se na suficiência dos elementos probatórios para a condenação, em especial na validade dos depoimentos policiais como meio de prova e na ausência de laudo papiloscópico.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime pelos depoimentos de agentes policiais, corroborados por laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma.
4. A jurisprudência admite a validade da palavra dos policiais quando prestada em consonância com os demais elementos probatórios e na ausência de indícios de má-fé.
5. A inexistência de laudo papiloscópico não configura nulidade processual, sendo prescindível diante de provas suficientes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.